Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-29.2025.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-29.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHONATAN PALERMO DOS SANTOS - CPF: 710.619.331-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INCONFORMISMO DO MP. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de primeiro grau que, ao analisar audiência de custódia no bojo de auto de prisão em flagrante, deixou de homologar a prisão por considerar ilícita a entrada dos policiais em residência apontada como ponto de tráfico, sem mandado judicial ou comprovação de consentimento válido, determinando o relaxamento da prisão nos termos do art. 310, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais militares em residência sem mandado judicial com base em denúncia anônima; e (ii) apurar a existência de elementos que autorizem a decretação da prisão preventiva do autuado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada de policiais em imóvel sem mandado judicial é ilegal quando fundada apenas em denúncia anônima, sem comprovação de justa causa, flagrância evidente ou consentimento livre e documentado do morador, conforme orientação pacificada do STJ.

4.

No caso concreto, a residência onde o autuado foi encontrado apresentava características de abandono e não havia termo de autorização para ingresso no local, tampouco se verificou situação de flagrância a justificar a exceção à inviolabilidade domiciliar.

5.

A droga apreendida foi localizada em cômodo diverso daquele onde o autuado se encontrava, não havendo apreensão em sua posse direta nem presença de usuários no local, fragilizando o vínculo entre o suspeito e a suposta traficância.

6.

A ausência de prova da materialidade delitiva vinculada ao autuado e a inexistência de elementos concretos sobre risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal impedem a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige fundamentação concreta e análise das medidas cautelares alternativas à prisão, não se admitindo decretos genéricos baseados apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige demonstração de flagrante delito, consentimento válido e documentado ou fundada suspeita acompanhada de justa causa.

2.

A simples denúncia anônima não autoriza o ingresso forçado em residência, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

3.

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não se presumindo a periculosidade a partir da gravidade abstrata do crime.

4.

A ausência de vínculo direto entre o suspeito e os entorpecentes apreendidos, somada à ilegalidade da entrada policial, autoriza o relaxamento da prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 310, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.08.2020; STJ, HC 616.584/RS, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 09.02.2021; STJ, HC 734.326/PR, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 25.10.2022; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007459-57.2017.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, no APF n. 1000289-29.2025.8.11.0010, que determinou o relaxamento da prisão em flagrante de
Jhonatan Palermo dos Santos
, em razão da existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em sua residência.

Em face da referida decisão, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, onde pugna pela reforma da referida decisão e consequente decretação da prisão preventiva do recorrido (id. 271869383).

De acordo com seus argumentos, a busca residencial indicada nos autos não possui vícios, a materialidade dos delitos está demonstrada, os indícios de autoria produzidos são suficientes e a gravidade concreta dos fatos impõe a decretação da medida cautelar extrema. Sustenta que a justa causa para o ingresso no domicílio decorreu de prévias denúncias anônimas de que o Jhonatan praticava a mercância de substâncias entorpecentes. Aduz ainda que a prisão preventiva é necessária para impedir a reiteração criminosa, vez que o requerido possui passagens criminais, uma condenação por delito de roubo e se encontrava com a tornozeleira eletrônica desativada.

A Defensoria Pública refutou os argumentos do órgão acusador, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 271869393).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 271869394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José Norberto de Medeiros Junior opinou pelo
provimento do recurso
(id. 278655359),
verbis
:

Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Não homologação do auto de prisão em flagrante delito com o consequente relaxamento da prisão durante a audiência de custódia – Irresignação ministerial: pretendida a decretação da prisão preventiva do acusado Jhonatan ante a inexistência de ilegalidade da busca domiciliar – Procedência – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situação de flagrância – Depoimentos policiais que não podem ser desprezados – Necessária homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva, principalmente para garantia da ordem púbica – Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, no APF n. 1000289-29.2025.8.11.0010, que concedeu liberdade provisória ao acusado
Jhonatan Palermo dos Santos
.

No ponto em que interessa, estes foram os argumentos do Juízo de primeiro grau, ao deixar de homologar o flagrante e relaxar a prisão do acusado, após ouvi-lo na audiência de custódia realizada em 07/02/2025:

“Como é cediço, embora o tráfico seja um crime permanente, o STJ vem decidindo acerca do ingresso de policiais no interior da residência sem mandado judicial, principalmente nos casos que envolvem o crime de tráfico de droga, a fim de evitar a ilicitude das provas e excessos, bem como tendo em vista o direito constitucional da inviolabilidade de domicílio, trazendo, ainda, mais segurança ao sujeito “ativo” e “passivo” da operação.

In casu, pela situação fática exposta, vislumbra-se que os policiais ingressaram na residência abandonada indicada na denúncia anônima, momento em que o autuado Jhonatan Palermo dos Santos foi abordado naquele local, juntamente com outra pessoa e, em um dos cômodos da residência encontraram a droga indicada nos autos.

Cumpre-me salientar, que não houve a ocorrência de abordagem de usuários de drogas que poderiam estar saindo do local em posse de drogas, adquiridas naquele local ou algum outro indicativo que aponte a traficância pelo autuado Jhonatan Palermo dos Santos.

Verifica-se que a droga foi localizada em um dos cômodos da residência (banheiro), não em posse do autuado Jhonatan Palermo dos Santos Extrai-se, ainda, que não constam nos autos qualquer documento que demonstre autorização para ingresso naquele local, como por exemplo, o termo de autorização e registro audiovisual da diligência. Frise-se que no julgamento do HC 598.051/SP[1], reafirmado pelos HC n. 616.584/RS[2] e HC n. 734.326/PR[3], o STJ fixou os requisitos para validade do ingresso de policiais sem o devido mandado, vejamos: “Flagrante. Domicílio com expressão do direito à intimidade. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Ingresso no domicílio. Exigência de justa causa (fundada suspeita). Consentimento do morador. Requisitos de validade. Necessidade de documentação e registro audiovisual da diligência. Ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento” (sem grifo no original).

Portanto, nos termos do entendimento consolidado do STJ, constata-se que é o caso de relaxamento da prisão, porquanto ilegal, nos termos do artigo 310, inciso I, do CPP

[...]

Ante o exposto, DEIXO de homologar o APF e RELAXO a prisão em flagrante, eis que ilegal, nos termos do artigo 310, inciso I, do CPP.

Com relação ao pedido formulado pela defesa, tendo em vista as informações isoladas do custodiado, sem qualquer sinal visível ou mesmo constatado no exame de corpo delito a ocorrência de suposta agressão, deixo por ora de efetuar a remessa dos autos a Corregedoria da Polícia Militar.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor JHONATAN PALERMO DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso.” (
id. 183266704 do APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

Assim, por considerar a existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em um residência abandonada, em tese, do suspeito, o Juízo de primeiro grau relaxou a prisão do requerido Jhonatan.

Não obstante o culto Promotor de Justiça de primeiro grau tenha apontado judiciosos argumentos em prol de sua tese, entendo que não lhe assiste razão.

Para a decretação da prisão preventiva necessita dos indícios da existência do crime e autoria (
fumus commissi delicti
) e periculosidade do agente caso seja solto (
periculum libertatis).

Do exame acurados dos elementos probatórios jungidos nestes autos, verifica-se que Jhonatan foi preso em flagrante no dia 06/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela equipe do GAP (Grupo de Ações de Policiamento Especial), após o recebimento de diversas ligações anônimas, via 190, que relatavam a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência sito à Rua Pinto Martins, n. 37, Bairro Jardim Aeroporto 1, em Jaciara.

Infere-se do boletim de ocorrência n. 2025.39303, assim como das declarações dos policiais militares Márcio Delmondes da Rocha e Thiago Soares Souza que, após o recebimento de denúncias anônimas, a equipe se deslocou para uma
residência abandonada
no endereço acima relacionado e encontraram Jhonatan na companhia de uma mulher em um dos cômodos e
em outro localizaram algumas substâncias aparentando pasta-base de cocaína
.

Depreende-se que, durante a abordagem policial, o recorrido afirmou que estava no local para conversar com Graziela, que havia conhecido por meio de aplicativo e
nenhuma droga foi encontrada na sua posse
. Durante a revista naquela residência com características de abandonada, os policiais localizaram no banheiro uma embalagem aberta contendo uma substância em pó, aparentemente pasta base de cocaína, mais quatorze pedras da mesma substância. Na ocasião Jhonatan teria admitido a propriedade das substâncias para seu consumo, mas na delegacia afirmou o desconhecimento daquele conteúdo (APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

Deveras, interrogado perante a autoridade policial, Jhonatan afirmou que a residência abandonada era do seu pai e que foi até aquele local somente para conhecer e conversar com a moça,
não mencionou acerca de ter dado autorização aos policiais militares para ingressarem no local
. Na oportunidade negou a posse do entorpecente apreendido em outro cômodo, assim como alegou que a sua tornozeleira estava desligada pois o carregador teria estragado.

Da mesma forma, ouvida na fase inquisitorial, Graziela dos Santos Silva, confirmou que estava no local após trocar mensagens com o Jhonatan por meio de aplicativo de relacionamento e que
não tinham conhecimento a quem pertenceria a substância encontrada
. Asseverou também que
os policiais militares chegaram ao local quando se encontravam beijando e que logo Jhonatan foi abordado
(APF 1000289-29.2025.8.11.0010).

A gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva do recorrido, sobretudo quando existem dúvidas em relação à legalidade da prisão em flagrante, que motivou o relaxamento da medida extrema.

Com efeito, os agentes policiais adentraram o imóvel desabitado, o qual teria sido apontado como ponto de venda de entorpecentes por meio de denúncia anônima. Contudo, como foi dito acima, o recorrido afirmou que desconhecia a existência de qualquer substância ilícita no local, tendo se dirigido até ali unicamente para encontrar-se com Graziela dos Santos Silva, com quem havia marcado um encontro. Inclusive, o momento da chegada da polícia coincidiu com o instante em que ambos se encontravam em ato de intimidade, trocando beijos.

Importa destacar que os entorpecentes foram encontrados no banheiro da residência, não sendo apreendidos em posse direta do recorrido. Ademais, não houve abordagem de quaisquer usuários que estivessem saindo do local com substâncias entorpecentes, tampouco foram colhidos indícios adicionais que pudessem vincular o autuado à prática de tráfico de drogas no imóvel mencionado.

Assim, não havendo nos autos a demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 CPP), padece de acolhimento a insurgência recursal.

Os tribunais superiores têm inclusive invalidado decretos de prisão baseados apenas em referências genéricas à legalidade do flagrante e gravidade do crime, exigindo fundamentação detalhada e análise de medidas cautelares alternativas insuficientes.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
RELAXAMENTO DO FLAGRANTE PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRIDO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL
– FUMUS COMISSI DELICTI NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
verificando-se que as provas existentes nos autos não constituem indicação segura da coautoria ou participação do recorrido nos crimes em apuração, não restando demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, o relaxamento da prisão em flagrante e a não decretação da custódia preventiva são medidas que se impõem.

Recurso desprovido.
(N.U 0007459-57.2017.8.11.0040, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). Destaques nossos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer,
nego provimento
ao recurso

d
o Ministério Público, mantendo inalterada a decisão que relaxou a prisão em flagrante de
Jhonatan Palermo Dos Santos
, por não verificar, na hipótese, qualquer ilegalidade ou situação excepcional para fundamentar a concessão da medida extrema almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025